Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS COM RESULTADO MORTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. POSSIBILIDADE. RELAÇÕES DE AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA NÃO EVIDENCIADAS. AUSENTE ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 136, §2o, do Código Penal (maus-tratos com resultado morte), à pena de: 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, bem como ao pagamento de danos morais aos sucessores da vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de absolver o apelante por atipicidade dos fatos ou por ausência de provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de maus-tratos consiste em expor a risco a vida ou a saúde da vítima por uma das formas enumeradas no tipo penal. O delito é próprio, pois exige vinculação/relação jurídica entre o sujeito ativo e a vítima.
4. Verifica-se que, apesar de o acusado ser o responsável pelo tratamento nutricional, pelas aplicações de seu protocolo e pelo tratamento estético, as provas não indicam a existência de qualquer vínculo obrigacional, poder ou submissão entre o autor e a vítima apto a constatar que esta permanecia sob sua guarda, vigilância e autoridade.
5. O tratamento fornecido pelo réu não era voltado para cura de enfermidades, tampouco essencial para manutenção da subsistência da vítima, mas voltado a fins eminentemente nutricionais, estéticos e para ganho de massa muscular.
6. A narrativa formulada na denúncia não autoriza a conclusão de que a vítima estava sob autoridade, guarda ou tratamento do acusado para fins de tratamento essencial à sua saúde, o que afasta a tipificação do delito previsto na denúncia.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.